Tribunal: STJ
Processo: 5004254-91.2023.4.03.6114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182664 - SP (2024/0440900-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E C DA S
ADVOGADOS
: LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977
GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS
INFRINGENTES NÃO INTERPOSTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, sob o argumento de que não foram esgotadas as
instâncias ordinárias, pois não foram interpostos embargos
infringentes contra acórdão não unânime.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a interposição de embargos infringentes, quando
cabíveis em virtude de acórdão não unânime.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207/STJ.
4. O Tribunal de Origem negou provimento ao recurso em sentido
estrito, não havendo argumento relevante que infirme as razões da
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. É inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no
tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 609, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 207.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50159324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 378ecd35-e09a-448d-8663-f95711dfaa9e

Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 378ecd35-e09a-448d-8663-f95711dfaa9e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182664 - SP (2024/0440900-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E C DA S
ADVOGADOS
: LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977
GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
EMBARGOS
INFRINGENTES
NÃO
INTERPOSTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, sob o argumento de que não foram esgotadas as
instâncias ordinárias, pois não foram interpostos embargos
infringentes contra acórdão não unânime.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a interposição de embargos infringentes, quando
cabíveis em virtude de acórdão não unânime.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207/STJ.
4. O Tribunal de Origem negou provimento ao recurso em sentido
estrito, não havendo argumento relevante que infirme as razões da
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50158537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: e9e961ec-582a-4b9f-859b-b723c2d1cdd1

Tese de julgamento: 1. É inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no
tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 609, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 207.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E C DA S contra decisão
de minha lavra por intermédio da qual não conheci do recurso especial.
O agravante alega, nas presentes razões, que esgotou as instâncias
ordinárias, pois o Recurso Especial Interposto visa combater o provimento da
Remessa Necessária, e não o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito,
(fl. 643).
sendo incabível, portanto, a oposição dos Embargos Infringentes.
Requer, ao final (fl. 644):

o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo regimental em
recurso especial, determinando-se o processamento do recurso
especial e, estando presentes os elementos necessários, que seja
desde logo julgado o mérito do recurso, tudo como medida de
legalidade e Justiça!

É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental
verifico que a irresignação não prospera.
Todavia, conforme exposto na decisão agravada (fls. 631/635):

De início, destaca-se que, do acórdão recorrido exarado, por maioria,
pelo Tribunal local.
O esgotamento das instâncias ordinárias, contudo, exigiria o prévio
manejo dos embargos infringentes, via impugnativa da qual não se
socorreu a Defesa. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso
especial, diante da incidência da Súmula n. 207 do Superior Tribunal
de Justiça: É inadmissível recurso especial quando cabíveis
embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem
.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
PROMOTOR
DE
JUSTIÇA
CONDENADO
PELO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
JULGAMENTO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO
INTERPOSTOS NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA N. 207/STJ.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO
RECURSO ESPECIAL E DO SUBSEQUENTE AGRAVO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50158537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: e9e961ec-582a-4b9f-859b-b723c2d1cdd1

1. Não se conhece de recurso especial quando cabíveis
embargos infringentes contra o acórdão proferido no
Tribunal de origem. Inteligência da Súmula 207 desta
Corte.
2. O recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do agravo e do recurso especial. Incidência do óbice
da Súmula 115 do STJ.
(AgRg no AREsp n.
3. Agravo regimental não conhecido
2.040.798/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
4/2/2025
10/2/2025
O recurso especial não preenche o requisito do esgotamento das
instâncias ordinárias, sendo cabíveis embargos infringentes em
razão do julgamento não unânime da apelação, conforme
previsto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo
Penal. A Súmula 207/STJ dispõe expressamente que "é
inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de
origem". No caso, o voto vencido favorável à defesa
demonstra a necessidade de interposição desse recurso
(AREsp n. 2.741.059/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
18/2/2025
25/2/2025
grifamos).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Acrescento que, ao contrário do que alegou o agravante, o Tribunal
de Origem não julgou prejudicado, mas, expressamente, negou provimento ao
recurso em sentido estrito (fl. 404).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: e9e961ec-582a-4b9f-859b-b723c2d1cdd1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0440900-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.182.664 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50042549120234036114
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E C DA S
ADVOGADOS
: LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977
GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Posse de Drogas para Consumo Pessoal -
Despenalização / Descriminalização
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E C DA S
ADVOGADOS
: LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977
GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454859081314490;@
2024/0440900-3 - REsp 2182664 Petição : 2025/0073812-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:16:12
Código de Controle do Documento: 9ABB38B5-DE69-484E-A870-4D9977BE178D